Tribunal: STF
Processo: ARE 1459379
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS DEFERIDAS POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO PELO TRIBUNAL COMPETENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSENTADA NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Mandado de segurança – pretensão de suspender determinação judicial que deferiu a realização de diligencias requeridas pelo Ministério Público para elucidação dos fatos criminosos – não cabimento – ordem denegada.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. 



    Alega que “Não se pode admitir que uma investigação extrapole a legalidade. Diante da flagrante desnecessidade das diligencias requeridas e da evidente demonstração de ausência de fato típico a ser investigado, o Poder Judiciário deve barrar as providencias investigativas requeridas pelo membro do Parquet, mesmo este sendo o titular do dever de presidir a investigação policial”. 



    Narra que “o Juiz inquisidor das testemunhas e o Promotor de Justiça que participou da audiência cível são exatamente os mesmos que atuam no Termo Circunstanciado, de maneira que eles mesmos já puderam formular quesitos pessoalmente a essas testemunhas e nenhuma delas apontou que a Impetrante seria usuária de drogas”.



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido “prolonga um procedimento que está fadado ao arquivamento e, não tendo provas concretas da atitude delitiva imputada à impetrante, inclusive com as provas indo em sentido contrário, nada justifica que a impetrante continue sendo investigada nos autos”.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender ausente a demonstração de repercussão geral da matéria, que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 279, 280, 282, 356 e 636 do STF e que a controvérsia apresenta índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, destaco, ab initio, que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que “não enseja a abertura da via extraordinária a controvérsia relativa à existência de direito líquido e certo à concessão de mandado de segurança, visto que, nessas hipóteses, a verificação de pressupostos de admissibilidade não alcança o texto constitucional” (ARE 805.103-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/8/2014). 



    Ademais, verifica-se que para divergir das razões do acórdão ora recorrido, quanto à existência de direito líquido e certo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF, que dispõe: “ Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Deveras, o voto condutor do acórdão recorrido assentou que “o Promotor de Justiça oficiante justificou a necessidade das diligencias requeridas como meio de formar seu convencimento sobre o fato”. 



    Nesse contexto, ressalto que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelada pela alegações de que “as diligências requisitadas pelo Ministério Público, para além de não se mostrarem úteis à instrução do feito, conforme será abordado especificamente abaixo, também prolongam a duração do procedimento que está fadado ao arquivamento”, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 2. A discussão acerca da existência de gravame a direito líquido e certo atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.249.294-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/6/2020)



    “EMENTA: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REQUISITO DE ORDEM PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o direito líquido e certo é pressuposto do mandado de segurança de ordem processual e nada tem a ver com o mérito da demanda. Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição federal. Agravo regimental a que se nega provimento. Reexame de fatos e provas: impossibilidade (Súmula 279/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 672.597-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 8/10/2010)



    “EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: debate acerca da existência de direito líquido e certo à nomeação em cargo de confiança, insuscetível de reexame no extraordinário: incidência das Súmulas 279 e 280; inexistência de negativa de prestação jurisdicional ou violação dos princípios constitucionais apontados no RE.” (AI 516.269-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 11/03/2005)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138).



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, não assiste razão à parte agravante, tendo em vista que, da análise dos autos, é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo em recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente